Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740330-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de que as representações que ensejaram a suspensão do procedimento licitatório foram julgadas em seu mérito (Sessão Ordinária no 5352, de 09/08/2023, decisão no 3559/2023), manifestem-se as partes, no prazo de dez dias, sobre eventual perda do objeto da demanda. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator